Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706071-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO AGRAVADO: DEIVISON SILVA CARMONA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703061-90.2018.8.07.0011 por ele ajuizada em face de DEIVISON SILVA CARMONA (agravado), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou ao exequente/agravante que procedesse com novos cálculos. Eis o teor do decisum questionado (ID. 113078468 dos autos de origem): “(...) Quanto à necessidade de liquidação, razão não assiste ao impugnante, uma vez que na decisão de ID 103870058 foi chamado o feito à ordem e reconhecida a obrigação de pagar quantia a ser objeto de cumprimento de sentença, conforme restou expressamente determinado em acórdão, por meio de decisão já transitada em julgado em 08/09/2020, ID 71801794. Assim, a questão não está mais sujeita à discussão, pois sobre ela incide o manto da coisa julgada. Quanto ao excesso de execução, o executado alega ter efetuado o pagamento de parcelas do financiamento, sem, contudo, comprovar sua alegação. O documento de ID 107317584 - Pág. 2 refere-se ao contrato no 20026481684 em nome do autor, contudo, o contrato objeto da demanda tem o número 0070850283, ID 26262733, de modo que não é possível afirmar que o comprovante referido serviu para quitação do contrato objeto da demanda. Os demais comprovantes estão em nome de terceiros e não possuem indicação sobre qual número de contrato se referem, ônus que incumbe à parte interessada, no caso o impugnante/requerido, o qual não provou nem se desincumbiu do respectivo ônus. Ademais, a expedição de ofício ao agente financeiro, conforme requerido, não tem o condão de comprovar que eventual pagamento nem que este tenha sido realizado pelo executado ou por terceiro em seu benefício. Lado outro, o comprovante de ID107317581 não se encontra instruído pelo respectivo boleto, inviabilizando a verificação da origem do pagamento. Já em relação à depreciação do veículo, o exequente deverá observar o valor do veículo na tabela FIPE na data do contrato firmado entre as partes (26/04/2018, ID 26262496), e não da nota fiscal de aquisição junto à concessionária, uma vez que já tinha havido depreciação corresponde ao período em que o executado permaneceu na posse do veículo, e o valor na tabela FIPE da data da efetiva entrega do veículo. Assim, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que nos cálculos do valor da depreciação do veículo, o exequente considere a diferença entre o valor do veículo na tabela FIPE/FGV na data do contrato firmado entre as partes, e não da nota fiscal de aquisição junto à concessionária, e o valor na tabela FIPE da data da efetiva devolução do veículo. Condeno o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% do excesso ora reconhecido. Ao exequente para que apresente planilha adequando os valores conforme acima exposto. Prazo de 10 (dez) dias. Após, ao executado. Ao executado para que informe o local que o veículo se encontra para fins de reintegração, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. (...)” Em suas razões recursais (ID. 33059416, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida não deve ser mantida, pois o agravado/devedor não apresentou impugnação ao contrato em momento algum do processo (p. 06-08); b) o valor do veículo não pode mais ser questionado pelo executado neste momento processual em razão da preclusão (p. 07); c) a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem é intempestiva, pois foi protocolada um dia após o prazo final (p. 09-10) Requer o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução pelos valores por ele apresentados nesta etapa satisfativa (p. 10). Preparo realizado (IDs. 33059437 e 33059438). É o breve relatório. Compulsando os autos, noto que, a despeito de constar pedido liminar nas primeiras páginas do recurso, o agravante não formulou qualquer pretensão neste sentido ao longo de suas razões recursais. Assim, determino a intimação da parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta a presente insurgência. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora